Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001551-49.2022.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá-MT
Agravada: Maria de Lourdes Waltman Rocha
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.
No entanto, insta consignar que esta Egrégia Corte de Justiça não possui competência para processar e julgar recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.
Isso porque, a Resolução n.o 009/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, estabeleceu em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
No mesmo sentido foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE 586789/PR em sede repercussão geral. A propósito:
“ [...] I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV - Recurso extraordinário desprovido”. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012).
Destarte, em razão da incompetência absoluta deste Egrégio Sodalício, declaro a incompetência desta Corte de Justiça para o processamento e julgamento do presente recurso e determinando a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial.
Intime-se.
Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado